Tribunal: TJES
Processo: 0002637-71.2018.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002637-71.2018.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARLOS ALMEIDA COSTA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM. SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO ROTATIVO. POLICIAL MILITAR. LEGITIMIDADE PARA PROPOR EXECUÇÃO INDIVIDUAL. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL ILÍQUIDO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA NO FORO DO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I.
A afirmação contida na Sentença no sentido de que a via eleita pelo Recorrente é inadequada, uma vez que a Execução do título deveria ser promovida de forma coletiva, não merece prosperar, na medida em que este Egrégio Tribunal de Justiça já compreendeu que os Policiais Militares abarcados pela Sentença Coletiva proferida no Processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024 podem promover a Execução Individual da mesma.

II.
Uma vez que Título Executivo Judicial ainda não se apresenta líquido, é imprescindível a instauração de prévio Incidente de Liquidação de Sentença, tal como, inclusive, realizado pelo Recorrente, motivo pelo qual verifica-se a adequação da via eleita e o interesse de agir do Recorrente, ao propor a presente demanda de Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum.

III.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que
“a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido”
(STJ, REsp n. 1.243.887/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/10/2011, DJe de 12/12/2011).

IV.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Apelação Cível e, no mérito, para anular a Sentença combatida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Origem, para regular prosseguimento do feito, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CARLOS ALMEIDA COSTA

interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO,
no bojo da
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
,
promovida pelo Recorrente

em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
julgou extinto
“
o feito, sem apreciação do mérito, com fulcro no art. 485, IV e VI, CPC, ante a incompetência deste juízo para seu processamento, assim como pela ausência de interesse processual”,

“
sem condenação ao pagamento de custas e honorários”.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)
“não há falta de interesse processual, visto que o que o Recorrente pleiteia é a liquidação individual dos valores devidos e posteriormente o cumprimento de sentença, medida processual reconhecida pela doutrina e pacificado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça”;
II)
“o Recorrente comprovou sua legitimidade, por meio de declaração emitida pela ACS/PMBM/ES, comprovando ser sócio substituído e que figura na lista de beneficiários do crédito nos autos da ação originária (Processo n° 024000036756)”;
III)
“a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário”.

Deste modo, pugna pelo provimento do presente Recurso,
“para reconhecer a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o regular processamento da Ação de Liquidação proposta”.

Ab initio,
cumpre historiar que a
ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ajuizou
AÇÃO ORDINÁRIA DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
(Processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024), atuando
na condição de Substituta Processual em relação aos integrantes daquelas categorias
, objetivando, em suma, que fossem declarados como inexistentes os
créditos relativos ao empréstimo rotativo
, bem como que fosse condenado o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a
“arcar com os juros e encargos bancários gerados pelo empréstimo rotativo, desde a data da concessão dos referidos créditos até o efetivo pagamento do valor total”.

Subsistiu ulterior
Sentença
prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória na sobredita Ação Coletiva, julgando procedente o pedido exordial da aludida demanda, extinguindo o processo na forma do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973,

declarando
“inexistentes os débitos a título de crédito rotativo contraído pelos substitutos, cabendo ao Estado do Espírito Santo arcar com os juros e encargos bancários gerados por tal empréstimo”
, bem como determinando que
“sejam efetivados os estornos dos débitos efetivados sob este espeque nas respectivas contas bancárias, acrescidos de juros de mora, contados a partir da citação e correção monetária na forma da Lei nº 6.899/81, contada da época do respectivo vencimento”.

Diante disso, o Recorrente ajuizou a presente LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM, pleiteando que
“seja prolatada sentença fixando o quantum debeatur, de forma a oportunizar o cumprimento voluntário do pagamento e, em caso do não pagamento, possibilitar, a requerimento, o início do cumprimento de sentença”.

Sobreveio, logo em sequência, a
Sentença
combatida ((fl. 133, integralizada à fl. 153), na qual o Juiz de Primeiro Grau julgou extinto
“
o feito, sem apreciação do mérito, com fulcro no art. 485, IV e VI, CPC, ante a incompetência deste juízo para seu processamento, assim como pela ausência de interesse processual”.

Com efeito, cumpre destacar que
a afirmação contida na Sentença no sentido de que a via eleita pelo Recorrente é inadequada, uma vez que a Execução do título deveria ser promovida de forma coletiva, não merece prosperar, na medida em que este
Egrégio Tribunal de Justiça
já compreendeu que os Policiais Militares abarcados pela
Sentença Coletiva
proferida no
Processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024
podem promover a Execução Individual
,
in verbis:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO ROTATIVO. POLICIAL MILITAR. ASSOCIAÇÃO DA CLASSE COMO SUBSTITUTA PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS SUCESSORES. RECURSO PROVIDO. (...) 3.
De acordo com a jurisprudência assente do STF, O fato de tratar-se de ação coletiva não representa obstáculo para que o interessado, favorecido pela sentença coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte autora, a execução individual desse mesmo julgado
(ARE 904.542-AgR/PR). 4. Recurso provido. 5.
Sentença anulada
.”

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 048198802794, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022)

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA REGULAR DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA, INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 10, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SANAR VÍCIO. ARTIGO 317, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A PARTE A CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. (...) I.V.
A afirmação contida na Sentença no sentido de que Execução do título deve ser promovida de forma coletiva não merece prosperar, na medida em que este Egrégio Tribunal de Justiça já compreendeu que os Policiais Militares abarcados pela Sentença Coletiva podem promover a Execução Individual da mesma.
”

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 035180186872, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 21/10/2021)

Ademais,
uma vez que Título Executivo Judicial ainda não se apresenta líquido, é imprescindível a instauração de prévio Incidente de Liquidação de Sentença, tal como, inclusive, realizado pelo Recorrente, uma vez que a presente demanda trata de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM.

Neste sentido, é o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça,
envolvendo Ações de Liquidação de Sentença ou Execuções propostas por outros policiais militares,
in litteris:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA PRECLUSA.
LIQUIDAÇÃO AUTÔNOMA. SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO (IMPRÓPRIA). PRECEDENTES DO STJ
. IMPOSSIBILIDADE DE SE RESTRINGIR O AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL. ARTS. 97 E 98 DO CDC . RECURSO NÃO PROVIDO .

1. -
A sentença de procedência de ação coletiva referente a direitos individuas homogêneos, como é o caso dos autos, é genérica, de sorte que, via de regra, depende de superveniente liquidação, não só para apuração do quantum debeatur, mas, também, para aferição da própria titularidade do crédito (cui debeatur) - razão pela qual é denominada pela doutrina processualista como liquidação imprópria
.

2. -
Na hipótese em apreço, a liquidação da sentença se revela extremamente necessária, tanto para comprovar a titularidade do crédito do agravante quanto para definir a sua extensão.

(...)

5. -

São vários precedentes na jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que ilidem as proposições apresentadas pelo agravante.
Cf.: TJES - AC 0009130-46.2019.8.08.0035, Terceira Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, DJ: 14-12-2020; AC 0021648-63.2018.8.08.0048, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, DJ: 09-12-2020; AC 0009288-04.2019.8.08.0035, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, DJ: 09-12-2020, AC 0007112-47.2018.8.08.0048, Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, DJ: 09-12-2020.

6. - Recurso desprovido.”

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018243, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. MÉRITO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO ROTATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. POLICIAIS MILITARES. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA GENÉRICA. PRECEDENTES DO TJES
. assistência judiciária gratuita. INDEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a sentença de procedência na ação coletiva que tem por causa de pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos, nos moldes do disposto no artigo 95 do Código de Defesa do Consumidor,
será, em regra, genérica, de modo que dependerá de superveniente liquidação, não apenas para apuração do quantum debeatur, mas, também, para aferir a titularidade do crédito, por isso denominada pela doutrina liquidação imprópria
. (...)”( TJES, Classe: Apelação Cível, 024180215311, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 06/02/2020)

Portanto, verifica-se a adequação da via eleita e o interesse de agir do Recorrente, ao propor a presente demanda de Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum.

Além disso, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
perfilha no sentido de que
“
a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário
, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido”
(
STJ,
REsp n. 1.243.887/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/10/2011, DJe de 12/12/2011).

De igual modo, é a jurisprudência deste
Egrégia Tribunal de Justiça
,
in verbis:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA -
ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DO ESPÍRITO SANTO
- INDEFERIMENTO DA INICIAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - ILIQUIDEZ E INEXIGIBILIDADE - REJEITADA A IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PREJUDICADA A PRELIMINAR DE PREVENÇÃO -
POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL - CONVOLAÇÃO DO PROCEDIMENTO
- VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA -
SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO
. (...) 7. Ainda sobre o tema, o Colendo STJ, quando do julgamento do REsp n. 1243887/PR, sob relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão e submetido ao rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a tese segundo a qual
a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses meta individuais postos em juízo
(Art. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC. (...)”

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 035190086153, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO ROTATIVO. POLICIAL MILITAR. ASSOCIAÇÃO DA CLASSE COMO SUBSTITUTA PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS SUCESSORES. RECURSO PROVIDO
. (...) 2.
Este Tribunal de Justiça tem entendido que não há óbice à formulação de pedido de liquidação sentença coletiva em Juízo diverso daquele que prolatou a sentença coletiva executada
. (...)”

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 048198802794, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022)

Em sendo assim, impõe-se a anulação da Sentença combatida, com o retorno dos autos ao Juízo de Origem, para regular prosseguimento do feito.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível e, no mérito, CONFIRO-LHE PROVIMENTO, para anular a Sentença combatida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Origem, para prosseguimento do feito.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datada e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator